Tribunal: TJPA
Processo: 0005463-84.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005463-84.2013.8.14.0006

APELANTE: ROSEANE SAO BENTO DE SOUZA

APELADO: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005463-84.2013.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROSEANE SÃO BENTO DE SOUZA

ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617

APELADO:

VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante busca reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso. Sustenta que restou comprovada a culpa das partes agravadas pelo acidente de trânsito, bem como os prejuízos sofridos, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação da culpabilidade do réu quanto ao acidente de trânsito e do nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos suportados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) os documentos unilaterais apresentados (laudo do IML, boletim de ocorrência e guia de atendimento hospitalar) são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do apelado; e (iii) há fundamento para reforma da decisão que manteve a improcedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não foi possível elucidar a dinâmica dos fatos narrados pela autora sobre o acidente de trânsito, considerando que os documentos apresentados unilateralmente não permitiram precisar a causa primária do acidente nem demonstrar que o veículo da empresa apelada teria sido o causador do evento.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade decorrente de omissão ou descuido dos réus.

5. Não foram juntados aos autos laudo pericial ou documento elaborado por órgão de trânsito que demonstrasse a situação do acidente, nem depoimento de testemunhas que comprovasse o alegado, não restando evidenciada a forma como se deu o sinistro, especialmente quanto à velocidade do veículo causador.

6. Os documentos apresentados (laudo do IML mencionando escoriações causadas por acidente de trânsito sem identificar o causador, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar) configuram prova unilateral insuficiente para caracterizar a responsabilidade civil do réu.

7. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos suportados, não há como invocar a tese da responsabilidade civil e determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

8. O magistrado analisou corretamente toda a matéria posta à apreciação e concluiu pela ausência de elementos probantes capazes de atestar que o acidente ocorreu por ação ou omissão da parte apelada, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. 2. Documentos unilaterais, tais como laudo do IML sem identificação do causador do acidente, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do réu quando ausente laudo pericial, documento de órgão de trânsito ou prova testemunhal que esclareça a dinâmica do acidente. 3. A ausência de comprovação do nexo de causalidade impede a responsabilização civil e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.822/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.155.848/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.551/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; Súmula nº 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005463-84.2013.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ROSEANE SÃO BENTO DE SOUZA

ADVOGADO:
FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617

APELADO:

VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 11.307

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ROSEANE SÃO BENTO DE SOUZA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
24244963 pag. 1/5,

que c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois diante dos danos causados por culpa das partes agravadas, estando tal culpa fartamente demonstrada nestes autos, tal qual os prejuízos sofridos pela parte agravante, se entende pela necessidade de reparação dos danos materiais e danos morais, nos moldes da petição inicial.

Nas
contrarrazões

do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recuso, com a manutenção da decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante busca reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, objetivando o exercício do poder de retratação para dar total provimento ao recurso. Sustenta que restou comprovada a culpa das partes agravadas pelo acidente de trânsito, bem como os prejuízos sofridos, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação da culpabilidade do réu quanto ao acidente de trânsito e do nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos suportados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) os documentos unilaterais apresentados (laudo do IML, boletim de ocorrência e guia de atendimento hospitalar) são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do apelado; e (iii) há fundamento para reforma da decisão que manteve a improcedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não foi possível elucidar a dinâmica dos fatos narrados pela autora sobre o acidente de trânsito, considerando que os documentos apresentados unilateralmente não permitiram precisar a causa primária do acidente nem demonstrar que o veículo da empresa apelada teria sido o causador do evento.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade decorrente de omissão ou descuido dos réus.

5. Não foram juntados aos autos laudo pericial ou documento elaborado por órgão de trânsito que demonstrasse a situação do acidente, nem depoimento de testemunhas que comprovasse o alegado, não restando evidenciada a forma como se deu o sinistro, especialmente quanto à velocidade do veículo causador.

6. Os documentos apresentados (laudo do IML mencionando escoriações causadas por acidente de trânsito sem identificar o causador, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar) configuram prova unilateral insuficiente para caracterizar a responsabilidade civil do réu.

7. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos suportados, não há como invocar a tese da responsabilidade civil e determinar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

8. O magistrado analisou corretamente toda a matéria posta à apreciação e concluiu pela ausência de elementos probantes capazes de atestar que o acidente ocorreu por ação ou omissão da parte apelada, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a culpa do réu e o nexo de causalidade entre a conduta alegada e os danos sofridos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. 2. Documentos unilaterais, tais como laudo do IML sem identificação do causador do acidente, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento hospitalar, não são suficientes para demonstrar a responsabilidade civil do réu quando ausente laudo pericial, documento de órgão de trânsito ou prova testemunhal que esclareça a dinâmica do acidente. 3. A ausência de comprovação do nexo de causalidade impede a responsabilização civil e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.822/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.155.848/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.006.551/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022; Súmula nº 7/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24244963 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que restou comprovados os danos causados por culpa das partes agravadas, estando tal culpa fartamente demonstrada nestes autos, tal qual os prejuízos sofridos pela parte agravante, se entende pela necessidade de reparação dos danos materiais e danos morais, nos moldes da petição inicial.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange à culpabilidade do apelado quanto ao acidente de trânsito, no sentido que o réu seja condenado à indenização por danos morais e materiais, nos termos da exordial.

Analisando os autos, entendo que não foi possível elucidar a dinâmica dos fatos narrados pela autora sobre o acidente, levando em consideração que fatos apresentados unilateralmente, como laudo do instituto médico legal, no qual consta que as escoriações apresentadas pela suplicante teriam sido causadas por acidente de trânsito, sem fazer menção ao causador do evento, boletim de ocorrência policial e guia de atendimento em unidade hospitalar, não se puderam precisar a causa primária do acidente para então afirmar que o veículo da empresa apelada teria ocasionado o acidente.

Neste contexto, considero que as alegações da apelante não procedem. No caso vertente a culpa do apelado não restou comprovada, cabe destacar que aos autos não foi juntada laudo pericial ou documento elaborado por órgão de trânsito que demonstre a situação do acidente, nem qualquer depoimento de testemunhas que comprovasse o alegado, não ficando evidenciado a forma como se deu, em especial quanto a velocidade do veículo causador do acidente.

Por certo, então, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente o de comprovação do nexo de causalidade, fruto de omissão ou descuido dos réus. Neste contexto probatório, portanto, não adianta invocar a tese da responsabilidade.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, o magistrado analisou corretamente toda matéria posta à apreciação e concluiu pela ausência de elementos probantes, capazes de atestar que o acidente ocorreu por ação ou omissão da parte apelada.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A e outro, objetivando indenização por danos morais e materiais pelo falecimento do filho da autora, em decorrência de acidente de trânsito.

II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

III - Em relação à indicada violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC, e dos arts. 6, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 519-527): " (...) logo, a ocorrência e a dinâmica do acidente, na forma alegada na petição inicial, são fatos controversos, e não se mostram convincentes. Ademais, como bem assentado na fundamentação da r. sentença, ao adentrar em trechos com curvas, o filho da autora deveria ter avançado com as devidas cautelas e com velocidade condizente, especialmente porque o acidente ocorreu em um dia chuvoso.
Por certo, então, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente o de comprovação do nexo de causalidade, fruto de omissão ou descuido dos réus. Neste contexto probatório
, portanto, não adianta invocar a tese da responsabilidade objetiva da Administração Pública, por falta ou falha do serviço público. Boa-fé e teoria da aparência não são suficientes, ante a indisponibilidade dos valores constitucionais tutelados, para indenizar a autora diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a aventada conduta dos réus e os danos suportados pela demandante. Enfim, não é o caso de indenização, uma vez que não se pode atribuir conduta omissiva, negligente ou imprudente, em nexo causal ao infortúnio.

Dessa forma, não evidenciado nexo causal, não é possível atribuir responsabilidade aos réus, e, tampouco, condená-los ao pagamento de indenização ou concessão de pensão vitalícia à parte autora. Logo, forçoso manter o julgado, inclusive por seus próprios e bem lançados fundamentos
. [...]".

IV - O Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, dentre eles e principalmente o laudo pericial produzido em juízo, os depoimentos testemunhais e o inquérito policial instaurado, concluiu não haver provas de ter havido defeito na prestação do serviço por parte da concessionária recorrida, uma vez que não ficou comprovada a deficiência na sinalização ou fiscalização da via, bem assim da ausência de evidência suficiente de culpa do recorrido Marilson, tendo em vista a não instauração de ação penal contra ele, pelo que afastou a responsabilização dos recorridos e, por consequência, o dever deles em indenizar.

V - Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, de que houve negligência por parte da concessionária na sinalização e fiscalização da via, ou de ter havido culpa do particular Marilson no acidente, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.

VI - A esse respeito, os seguintes julgados: (AgInt no AREsp n. 2.155.848/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023 e AgInt no AREsp n. 2.006.551/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.658.822/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026